Tribunal: TJSP
Processo: 1503873-31.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ROUBO MAJORADO

Recurso defensivo. Preliminar pelo direito de recorrer em liberdade. Descabimento. Absolvição, por insuficiência de provas – Descabimento – Conjunto bem analisado – Desclassificação da conduta para a figura da receptação – Descabimento - Pena e Regime não questionados – Recurso desprovido.

Recurso ministerial – Revisão da dosimetria – Aumento da base e fixação do

Ementa:
ROUBO MAJORADO

Recurso defensivo. Preliminar pelo direito de recorrer em liberdade. Descabimento. Absolvição, por insuficiência de provas – Descabimento – Conjunto bem analisado – Desclassificação da conduta para a figura da receptação – Descabimento - Pena e Regime não questionados – Recurso desprovido.

Recurso ministerial – Revisão da dosimetria – Aumento da base e fixação do regime fechado para início do desconto da corporal - Possibilidade - Recurso provido.